Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência territorial declarada de ofício. O autor alega que a ação foi ajuizada no domicílio do réu e requer a anulação da sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Circunscrição Judiciária de Taguatinga é competente para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 4o da Lei no 9.099/1995.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se que o réu em Vicente Pires, Região Administrativa que pertence à circunscrição judiciária de Águas Claras, e não à de Taguatinga, nos termos do art. 2o da Resolução 1/2016.
4. Nos termos do art. 10 do CPC, o juiz deveria ter oportunizado a manifestação do autor antes do reconhecimento de ofício da incompetência.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a aplicação do art. 10 do CPC. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 4o; Resolução 1/2016, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920139, 0724484-32.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 22/09/2024.